Tribunal: STF
Processo: RHC 248904
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no AgRg no HC 866.369/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 39):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acórdão encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte de que "a prática de falta grave, consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, implica interrupção do lapso temporal exigido para a obtenção do benefício da progressão de regime, devendo ser considerado como novo termo a quo do período aquisitivo a data da recaptura do apenado, por se tratar de infração disciplinar de natureza permanente" (HC n. 335.399/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe de 26/11/2015). 



    2. Agravo desprovido.



    Busca-se, em suma, seja reconhecida como data-base para a concessão de novos benefícios a data do cometimento da infração e não a da recaptura (eDOC 65).



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente